Tribunal: TJDFT
Processo: 0741044-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AFIRMAÇÃO. PROCURAÇÃO AD JUDICIA EMITIDA DIGITALMENTE COM INDÍCIOS DE FRAUDE. PARTE OUTORGANTE. COMPARECIMENTO À SEDE DO JUÍZO E AFIRMAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DOS FATOS, DA AÇÃO E DA PATRONESSE QUE SE APRESENTARA COMO SUA PATRONA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO QUE LHE É ESTRANHA. AÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PROCESSUAL E DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA À PATRONA. APELAÇÃO. AVIAMENTO EM NOME DA PARTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E DE INSTRUMENTO DE MANDATO. PRESSUPOSTOS OBJETIVO E SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITOS. DESCONSIDERAÇÃO DA QUALIDADE DE TERCEIRA INTERESSADA (CPC, ART. 996). MANEJO INDEVIDO DA PARTE PARA SAFAR-SE DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À PATRONA. MANDATO E INTERESSE INEXISTENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. VÍCIO PERSISTENTE. AVIAMENTO DE RECURSOS EM NOME DA PARTE SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR E RECURSAL. IMPRECAÇÕES ENDEREÇADAS À PATRONA. ASSUNÇÃO DA CONDIÇÃO DE TERCEIRA INTERESSADA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. APLICAÇÃO (CPC, ART. 1.026, §2o). SANÇÃO LEGÍTIMA E ADEQUADA.
1. Consoante regra comezinha de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, e, de seu turno, o advogado, para exercitar legitimamente os predicados lhe conferidos pela procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários do seu patrocinado, materializando a outorga através da exibição do correspondente instrumento de mandato.
2. Não conhecido o apelo aviado pela causídica em nome do pretenso patrocinado, por não suprir o recurso os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade que lhe são inerentes, e aferido que o vício não restara saneado por ocasião do manejo de embargos de declaração em face do provimento colegiado, ensejando situação em que os aclaratórios, conquanto aviados em nome da parte, estão subscritos por causídica desprovida do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para procurar em Juízo, não subsistindo, outrossim, interesse recursal, os embargos, tal qual o apelo, não ressoam passíveis de conhecimento.
3. Aviado em nome do indicado como autor o recurso endereçado a reverter as condenações impostas à advogada que se apresentara como patrona dele sem estar municiada de estofo legítimo para se apresentar e atuar sob essa condição, quando deveria ser alinhado em nome da própria causídica, como terceira interessada, porquanto a única alcançada pelas imprecações e interessada em ilidir as condenações a si direcionadas, tendo, pois, interesse jurídico em reverter o decidido (CPC, art. 996), o apelo e, agora, os embargos de declaração assim formulados ressentem-se de pressupostos objetivo – regularidade formal – e subjetivos - interesse e legitimidade -, de admissibilidade, não podendo ser conhecidos.
4. Consoante o disposto no art. 996 do Código de Processo Civil, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, são autorizadas a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se utilizarem das vias recursais adequadas para manifestarem sua irresignação, porquanto o interesse em recorrer, requisito intrínseco de admissibilidade recursal, emerge da apreensão do concentrado no binômio "utilidade-necessidade" da impugnação, exsurgindo em face da constatação da utilidade da prestação jurisdicional concretamente apta a propiciar um resultado prático mais vantajoso ao recorrente.
5. A formulação de embargos de declaração sem que a irregularidade que obstara o conhecimento do apelo tenha sido saneada traduz abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao Judiciário resguardados à parte embargante, legitimando a qualificação da pretensão declaratória como protelatória e sua sujeição da sanção processual preceituada pelo artigo 1.026, §2o, do CPC, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa que não supre os requisitos da regularidade formal que lhe são próprios.
6. Embargos não conhecidos. Multa aplicada. Unânime.